Tribunal: TJDFT
Processo: 0764111-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da operação de crédito de R$2.970,00, e condenar as rés, solidariamente, à devolução em dobro do valor, totalizando R$5.940,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço bancário prestado e culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; e (ii) direito do autor à restituição em dobro dos valores vinculados à operação financeira impugnada, realizada no cartão de crédito.
III. Razões de decidir.
3. Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. As provas produzidas atestam em 27/02/2024 foi realizada compra no cartão de crédito do autor, à sua revelia, no valor total de R$2.970,00 (ID 68226889 - Pág. 1), tendo o a autor comunicado o ilícito à ré e à autoridade policial, além de cancelar o cartão de crédito (ID 68226891 e 68226904). A instituição financeira considerou a operação financeira regular, no pressuposto de que a reserva de hotel no site Booking foi feita em nome do autor (ID 68226892 e 68226894), de forma que o débito foi reincluído na fatura e o valor foi integralmente debitado da conta corrente do autor (ID 68226893).
6. A parte ré/recorrente não apresentou qualquer elemento probatório para demonstrar que a operação financeira foi realizada pelo usuário, e tampouco que a tecnologia adotada se revelou segura para a finalidade (art. 373, II, do CPC). Com efeito, foram dois débitos promovidos pela empresa Booking no cartão de crédito do autor, a primeira operação foi realizada em 25/02/2024, no valor de R$1.058,40, e é legítima; a segunda operação foi realizada em 27/02/2024, no valor de R$2.970,00, e é o objeto da impugnação do autor (ID 68226905). Assim, a regularidade invocada pela instituição financeira está relacionada à primeira operação financeira, importando destacar que os registros indicam que a operação impugnada foi realizada em “Terminal S/ Leitura PIN” (ID 68227476 - Pág. 1).
7. Outrossim, o autor constatou o ilícito e imediatamente informou à ré, momento em que a compra ainda estava em análise e poderia ter sido cancelada. No entanto, embora os indícios de prática ilícita, a instituição financeira não impediu ou obstaculizou a concretização da transação financeira irregular, evidenciando falha no sistema de segurança do banco. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
8. Destarte, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. Dispositivo.
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.